Tribunal: TJSP
Processo: 1058042-31.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação Cível - Concurso público - Soldado da Polícia Militar de 2a Classe - Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em exame psicológico - Ação julgada improcedente - Recurso do Autor - Alegação de cerceamento de defesa e nulidade em razão da não realização de perícia para analisar a inaptidão atestada pela Banca Examinadora - Alegação de vícios formais no exame -

Ementa:

Apelação Cível - Concurso público - Soldado da Polícia Militar de 2a Classe - Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em exame psicológico - Ação julgada improcedente - Recurso do Autor - Alegação de cerceamento de defesa e nulidade em razão da não realização de perícia para analisar a inaptidão atestada pela Banca Examinadora - Alegação de vícios formais no exame - Inadmissibilidade - Laudo elaborado de forma objetiva e científica, com aplicação de critérios, métodos e técnica através de profissionais capacitados (psicólogos), devidamente registrados no CRP - Exame previsto no sistema jurídico e corretamente aplicado - Ato administrativo hígido que não merece ajuste - Ausência de violação à Súmula vinculante n.o 44 - Ato administrativo que atendeu ao requisito da motivação - Sentença mantida.
Recurso não provido.